Tribunal: TJMT
Processo: 1103512-02.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103512-02.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 1388 DO REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Galera Mari e Advogados Associados e Banco Bradesco S.A. contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação, mantendo sentença de procedência do arbitramento de honorários em 4% sobre o valor das causas patrocinadas. O escritório embargante sustenta omissão quanto à aplicação da Lei no 14.365/2022 e do Tema Repetitivo 1388/STJ, defendendo o piso de 10%. A instituição financeira alega nulidade por julgamento
extra petita
e omissão quanto à validade de termos de quitação e à natureza híbrida do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o critério de equidade em detrimento da nova redação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994; (ii) verificar se houve omissão na análise dos termos de quitação e da natureza das cláusulas contratuais; (iii) estabelecer se a decisão padece de erro material ou contradição na mensuração do labor intelectual; (iv) determinar se as razões recursais configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexiste omissão ou contradição quando o aresto fundamenta o arbitramento nos critérios de proporcionalidade e equidade previstos no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, considerando a dedicação e complexidade da causa.

4.

O arbitramento judicial de honorários não está atrelado de forma absoluta aos percentuais do art. 85, § 2o, do CPC quando a verba não decorre de condenação pecuniária direta, sendo legítima a aplicação do § 8o para garantir remuneração condigna.

5.

Termos de quitação genéricos que não especificam as ações objeto da lide ou os critérios de remuneração não impedem o arbitramento proporcional decorrente de rescisão unilateral.

6.

A revogação do mandato imotivada exige a remuneração pelo labor intelectual global desempenhado até a ruptura, independentemente da ausência de recuperação imediata de crédito, sob pena de enriquecimento sem causa do constituinte.

7.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matéria suficientemente apreciada ou para a reforma do julgado por inconformismo da parte (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A fundamentação baseada no critério de equidade (art. 85, § 8o, do CPC) afasta a alegação de omissão quanto à aplicação de percentuais mínimos previstos em legislações extravagantes quando o julgamento é escorreito.

2.

Instrumentos de quitação que não individualizam os serviços prestados em processos específicos são ineficazes para obstar o arbitramento judicial após rescisão contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o, e 1.022; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), art. 22, § 2o; Lei no 14.365/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EREsp no 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.08.2017.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão que, à unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento aos recursos de apelação de ambas as partes.

O embargante Galera Mari e Advogados Associados sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, asseverando que a fixação dos honorários por apreciação equitativa, com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, viola a atual redação do artigo 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da OAB), alterada pela Lei no 14.365/2022.

Invoca a aplicação do Tema Repetitivo 1388 do Superior Tribunal de Justiça, defendendo que o arbitramento deve observar obrigatoriamente os limites de 10% a 20% previstos no artigo 85, § 2o, do CPC, sendo vedada a redução por equidade em causas de valor mensurável.

Pugna pelo provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para majorar a verba honorária.

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A. insurge-se alegando nulidade por julgamento
extra petita
e omissão quanto à análise das provas documentais. Argumenta que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao considerar o contrato como sendo exclusivamente
ad exitum
, ignorando a natureza híbrida da avença, que previa remuneração por atos e volumetria.

Aponta omissão quanto à validade dos Termos de Quitação anuais (cláusula 6.22) e à cláusula de rescisão (17.6), sustentando que os serviços prestados até dezembro de 2019 já foram integralmente remunerados e quitados, inexistindo direito ao arbitramento sobre expectativa de êxito não implementada (condição suspensiva).

As partes apresentaram contrarrazões aos embargos adversos, cada qual defendendo a manutenção dos pontos que lhe são favoráveis e a rejeição das teses opostas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Contudo, não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada pelo órgão julgador.

A embargante, Galera Mari Advogados Associados, alega omissão no enfrentamento dos critérios legais para fixação dos honorários advocatícios arbitrados, pois o acórdão teria deixado de aplicar o artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994, cuja redação foi alterada pela Lei 14.365/2022, vinculando o arbitramento dos honorários aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado (R$8.256,97) não respeita os limites mínimos de 10% e máximos de 20% sobre o proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, o aresto embargado
enfrentou adequadamente a matéria, fundamentando-se nos critérios de equidade estabelecidos pelo artigo 85, § 8o, do CPC, bem como na análise da dedicação do advogado, da complexidade da causa e do tempo despendido, elementos que justificaram a fixação dos honorários.

Além disso, a decisão considerou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, afastando qualquer ofensa às normas citadas. Importante ressaltar que o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios não está atrelado de forma absoluta aos percentuais previstos no artigo 85 do CPC, especialmente nos casos em que a verba honorária não decorre de condenação pecuniária direta.

Ademais, não há omissão quanto à fixação dos honorários, pois o valor definido considerou a atuação efetiva do advogado até a rescisão contratual unilateral e imotivada, garantindo a justa contraprestação pelos serviços prestados. Assim, inexistindo omissão ou obscuridade.

Quanto as alegações de Banco Bradesco S.A., quando o mandato é revogado, a mensuração do trabalho não se vincula mais estritamente ao proveito econômico imediato (que não ocorreu por circunstâncias alheias à vontade do advogado), mas sim ao labor efetivamente desempenhado, à complexidade da causa e ao tempo de dedicação, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, combinados com o artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Ainda que houvesse cláusulas contratuais prevendo formas de remuneração durante a prestação dos serviços, a ruptura unilateral, por si só, não afasta o dever do contratante de remunerar adequadamente o trabalho já realizado até então, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa.

Ademais, embora o banco requerido tenha apresentado aos autos quatro Termos de Quitação, assinados pelo representante do escritório Galera Mari, com datas de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID. 347188939), nos quais há expressa renúncia a qualquer reivindicação ou cobrança de honorários advocatícios, verifica-se que esses documentos não esclarecem quais critérios foram utilizados para definir a remuneração pelos serviços jurídicos prestados pelo autor ao banco réu. Também não existe menção específica sobre a inclusão das ações que são objeto da presente demanda de arbitramento.

O argumento do banco de que "nada recuperou na ação" reforça, e não contradiz, a necessidade do arbitramento por equidade. Se a remuneração estivesse adstrita estritamente ao êxito financeiro que não ocorreu por ato do próprio contratante (rescisão), o trabalho técnico jurídico realizado restaria não remunerado, o que é vedado pelo ordenamento.

O valor foi fixado considerando a complexidade do trabalho, o tempo despendido e a natureza da causa, não se confundindo com as eventuais verbas pagas por fases pretéritas (como distribuição ou protocolo), pois remunera a atuação intelectual global no processo até o momento da ruptura.

No que tange à alegada omissão quanto à incorreção do valor da causa e ao julgamento
extra petita
, a leitura atenta do acórdão fustigado revela que tais pontos foram expressas e fundamentadamente superados pelo colegiado.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as conseqüências jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da mihi factum dabo tibi ius e jura novit curia. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl nos EREsp 1322337/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
rejeito ambos os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026